Tribunal: TJSP
Processo: 2008861-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INICIAL DO INCIDENTE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não há qualquer vício na peça que deu início ao cumprimento de sentença, devendo-se atentar, ademais, à característica

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INICIAL DO INCIDENTE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não há qualquer vício na peça que deu início ao cumprimento de sentença, devendo-se atentar, ademais, à característica finalística do processo, qual seja, meramente instrumental, desta decorrendo a máxima de que não há que se manifestar quanto à sua nulidade acaso não tenha havido qualquer prejuízo às partes, através do brocardo pas de nullité sans grief;
II – A responsabilidade da fiança prestada no contrato de locação é solidária e foi determinada pela r. sentença, nos termos do art. 275, parágrafo único, art. 282, parágrafo único e art. 829 do Código Civil.